Tribunal: TJDFT
Processo: 0718654-92.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718654-92.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA FERNANDES VIEIRA DE ALENCAR, PABLO HENRIQUE BORGES, BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, PABLO HENRIQUE BORGES, ROBERTO MARQUES FERNANDES SOBRINHO, MARIA FERNANDES VIEIRA DE ALENCAR D E S P A C H O Comprove suficientemente a impossibilidade de comparecimento do advogado à data marcada para a sessão de julgamento (07/05/2025), tendo em vista que a documentação constante da anterior petição de Id 70929760 não guarda correspondência com a alegada viagem ao exterior no mesmo período. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora